Tribunal: TJDFT
Processo: 0700745-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. ATRASO NA ENTREGA DE CNH. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido autoral de dano moral, tendo em vista a demora de 5 (cinco) meses para a emissão de sua nova Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Em seu recurso, o autor recorrente afirma que ficou sem documento hábil que o capacitasse a dirigir nas ruas do Distrito Federal, o que lhe causou severo sofrimento de ordem moral. Aponta a defeituosa prestação do serviço. Pede a reforma da sentença e a procedência de seu pedido de danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo devido a gratuidade deferida. Contrarrazões apresentadas (ID 37750188).
3. O Código de Trânsito Brasileiro, pelo seu artigo 162, V, normatiza a possibilidade da condução de veículo com validade da CNH já vencida há menos de 30 dias.
4. No caso em tela, é certo que o DETRAN não procedeu à entrega da CNH ao autor no prazo estipulado. No entanto, não se verifica nos autos violação aos direitos da personalidade que afetasse diretamente a dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI) de modo a gerar dano moral indenizável.
5. O autor não comprova a autuação por dirigir sem habilitação que afirma ter sofrido e nenhuma situação vivida pela falta de emissão da sua nova carteira de motorista. Ou seja, não restou caracterizada a presença dos requisitos ensejadores da responsabilidade estatal. Desse modo, a sentença deve ser mantida em seus exatos termos.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, devido à gratuidade deferida. Condeno a parte recorrente em honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa devido à gratuidade judiciária.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.